Tribunal: TJSP
Processo: 1021807-03.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Prazo de tolerância de 180 dias que foi extrapolado pela requerida. Ausência de demonstração da ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Lucros cessantes devidos. Montante adequadamente fixado na sentença e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso improvido.